Tribunal: CARF
Processo: 10930.005533/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresenta documentação hábil e idônea a fim de comprovar a natureza dos rendimentos declarados, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.005533/2010-11
ACÓRDÃO
2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS LOVATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do
exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RENDIMENTOS DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
2
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresenta
documentação hábil e idônea a fim de comprovar a natureza dos
rendimentos declarados, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas, e no mérito em negar
provimento ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
3
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/83):
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 41/44 (será sempre indicada a
numeração dos autos em meio digital), resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, que
exige R$ 4.712,37 de imposto de renda suplementar, R$ 3.534,27 de multa de
ofício, além dos acréscimos legais, em virtude de dedução indevida de despesas
de Livro-Caixa.
2. Cientificado em 25/08/2010 (AR à fl. 45), o Contribuinte apresentou Solicitação
de Retificação de Lançamento - SRL (fl. 73), a qual foi indeferida (fl. 14).
3. Tendo tomado ciência do indeferimento da SRL em 29/10/2010, por via postal
(fls. 48/49), o Contribuinte apresentou em 29/11/2010, a impugnação de fls.
02/12, alegando, em síntese, que:
a) apresentou anteriormente petição acompanhada da respectiva documentação
comprobatória, esclarecendo que dos rendimentos declarados grande parte
refere-se à prestação de serviços advocatícios de forma autônoma, tendo
informado rendimentos no valor de R$ 5.842,68 de uma empresa e de R$
38.700,00 de diversas pessoas físicas, o que não foi levado em consideração pela
autoridade lançadora;
b) para efetivação da prestação de serviços o impugnante tem despesas mensais
de aluguel, energia elétrica, telefone, publicações, auxiliares, transportes, etc, não
sendo razoável vedar o abatimento dessas despesas. Portanto, não deve
prevalecer a "glosa" pertinente às despesas inerentes à prestação de serviços;
c) pela combinação do dispositivo Constitucional (art. 153) e do Código Tributário
Nacional (art. 43), percebe-se que para dar nascimento à obrigação tributária do
Imposto de Renda deve ocorrer a "aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica”, sendo que para configurar renda há de haver o pressuposto
fundamental representado pelo acréscimo patrimonial. Cita Hugo de Brito
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
4
Machado, Ives Gandra da Silva Martins, Edvaldo Brito e o saudoso
tributarista Geraldo Ataliba;
d) no caso presente, somente poderá ser considerada renda para efeito da
incidência do imposto de renda o resultado líquido obtido pelo contribuinte em
um determinado período, mediante a equação entre os rendimentos auferidos e
as deduções permitidas pela Lei, apurado na forma do disposto no art. 8o da Lei
no 9.250/95, ressaltando que na ausência de documentação deve ser aplicada a
disposição contida no art. 10 da referida lei – o abatimento do limite legal (20% do
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste);
e) há de ser ressaltado que a administração pública no exercício da imposição
tributária deve pugnar pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, requerendo seja avaliada a documentação anexada à presente
impugnação para desqualificar a acusação de abatimento de despesas em
desconformidade com a lei, considerando que as despesas referem-se à prestação
da atividade de advogado na qualidade de autônomo, conforme comprovado,
julgando improcedente o auto de infração impugnado;
f) requer provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito,
principalmente pelos documentos já anexados, pelas declarações de renda
original e retificadora, requerendo desde já perícia contábil com a finalidade de
conferência dos levantamentos efetuados e para realização dos cálculos,
nomeando
como
perito
contábil
o
contador
João Ramos, com escritório em Rolândia/PR.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA. GLOSA.
Mantém-se a glosa de despesas de Livro-Caixa quando o valor das despesas
escrituradas pelo contribuinte supera o valor total dos rendimentos declarados
que permitem essa dedução.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
À autoridade julgadora de primeira instância cabe indeferir, motivadamente, a
perícia que considerar prescindível, bem como o pedido que deixar de atender
aos requisitos legalmente previstos.
Cientificado da decisão, em 15/05/2013 (fls. 86), o contribuinte, em 14/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/98), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: SÍNTESE DO PROCESSO; RAZÕES DE RECURSO:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
5
PRELIMINARMENTE: 1 – Cerceamento ao Direito de Defesa pelo Indeferimento de Provas
Periciais; 2 – Da nulidade do Processo Administrativo em Razão da Preterição ao Contraditório e a
Ampla Defesa; NO MÉRITO: 3 – Inconsistência do Exercício da Imposição Tributária em face à
Ausência de Tipificação Legal em Relação ao Tributo Questionado; e 4 – Exorbitância da Multa.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa a motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, sejam acatadas as preliminares suscitadas e, no mérito, a
improcedência da autuação com o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso assim não
entenda, reitera o pedido de perícia com a nomeação da perita já indicada, bem como seja a
multa de ofício reduzida ao percentual de máximo de 30%.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 104), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, o Recorrente, a nulidade do lançamento, em virtude de vício contido no
procedimento fiscal e na lavratura da autuação, consubstanciado na ausência de tipificação legal
em relação ao tributo questionado, além de preterição do contraditório e a ampla defesa, com
especial destaque para o indeferimento da realização da prova pericial requestada, objetivando a
conferência dos levantamentos efetuados e para a realização de cálculos.
Contudo razão não lhe socorre.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o
lançamento devidamente formalizado, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da leitura
da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
6
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o
direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se expressamente ao lançamento fiscal lavrado, bem como
as razões de defesa suscitadas contra a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos
requisitos encontram-se regularmente presentes, inexistindo, como bem fundamentado na
decisão recorrida, as circunstâncias previstas no art. 59 do PAF a motivar eventual pedido de
nulidade.
Não obstante, no que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, ao teor do art. 29 do PAF, fundamentando a decisão neste
sentido, como de fato ocorreu, no que tange a negativa do pedido de diligência formulado. Logo,
do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/CTA transcorreu dentro da restrita
legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
No que se refere a suposta violação aos princípios constitucionais, dentre os quais,
o da legalidade, natureza confiscatória da exação e vulneração da ampla defesa e do contraditório,
conforme aventado na peça recursal, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, cuja matéria, aliás,
também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa:
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$
17.502,27, apurada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com o restabelecimento
integral das despesas declaradas, em face da atividade jurídica por ele regularmente desenvolvida
como profissional liberal autônomo.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
7
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 78/83) e atendo-se às
informações lançadas no lançamento (fls. 41/44), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se, basicamente,
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou demonstrar por
documentação hábil que a natureza dos rendimentos remanescentes tidos por recebidos
decorreram do trabalho não assalariado pelo exercício da advocacia, de forma a suportar as
despesas escrituradas, ao teor da legislação de regência – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
80/81), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da dedução de despesas de Livro-Caixa
6. O lançamento tem por motivação a constatação fiscal de o Notificado ter
declarado despesas em valor superior ao total dos rendimentos do trabalho
não-assalariado por ele informado relativamente ao ano-calendário de 2008
(exercício de 2009). Aparentemente, a fonte documental de tal constatação
residiria na própria DAA do Contribuinte.
(...)
6.3. A análise da DAA retificadora (fls. 32/39) revela que o Contribuinte qualificou-
se como profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego (advogado),
tendo recebido rendimentos tributáveis de pessoas físicas no valor de R$
38.270,00 e de pessoas jurídicas no total de R$ 67.124,26. Também consta da
ficha “Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva”, a percepção de 13o
salário.
6.4. O Impugnante afirma que “dos rendimentos declarados grande parte refere-
se à prestação de serviços advocatícios de forma autônoma, tendo informado que
recebera R$ 5.842,68 de uma empresa e R$ 38.700,00 de diversas pessoas físicas,
porém, não foi levado em consideração pela r. Autoridade lançadora”. Com a
impugnação não foram juntados documentos (a não ser cópia da Carteira
Nacional de Habilitação – CNH à fl. 13).
6.5. Consulta à Dirf - Declaração de Imposto Retido na Fonte (fl. 76), entretanto,
revela a percepção de rendimentos de quatro fontes pagadoras (pessoas
jurídicas), sendo que apenas o CNPJ 03.061.085/0001-50 se utilizou do cód. de
receita 0588 - Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (os demais
informam o código 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado).
6.6. Dessa forma, aflora dos autos a constatação do exercício pelo Impugnante de
atividade autônoma, sem vínculo de emprego, apenas em relação ao CNPJ antes
citado, no valor de R$ 3.550,00, além do serviço prestado a pessoas físicas, cujos
rendimentos foram informados na declaração de ajuste, no montante de R$
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
8
38.270,00. Como as despesas declaradas pelo Contribuinte a título de Livro-
Caixa importaram em R$ 59.322,27, correta a glosa efetuada, no valor de R$
17.502,27.
6.7. Ademais, incumbe ao contribuinte comprovar a veracidade das receitas e das
despesas (inclusive as de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora) escrituradas em Livro-Caixa, mediante
documentação idônea, sob pena de glosa, conforme se evidencia o art. 6o, III, §
2o, da Lei no 8.134, de 1990, in verbis:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
(...)
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
De fato, indene de dúvida que todas as deduções informadas na declaração de
ajuste anual estão sujeitas à comprovação ou justificação por documentação hábil e idônea, a
juízo da autoridade lançadora, nos termos dos arts. 73 e 76, § 2o do RIR/99, cabendo ao
contribuinte apresentar os documentos necessários à confirmação de suas alegações, com base
no art. 15 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Destarte, e à míngua de comprovação por documentação hábil e consistente,
restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade integral das despesas escrituradas no
livro-caixa e constando a regularidade da ação fiscal, correta é a decisão recorrida, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa operada, por falta de
comprovação dos rendimentos remanescentes decorrentes do trabalho não assalariado e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua incidência à base de 75% decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício, nos termos do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.433 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005533/2010-11
9
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de dilação probatória reiterado, com especial destaque para
realização de perícia contábil, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
em relação à matéria autuada. Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento do
direito de defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 113
DF CARF MF
Original